Tribunal: TJPA
Processo: 0810831-49.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810831-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, CONFIRMANDO A DECISÃO ORIGINÁRIA QUE MANTEVE A IMISSAÕ DE POSSE DA ÁREA EM QUE O RECORRENTE AFIRMA POSSUIR FUNDO DE COMÉRCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a decisão agravada que manteve a imissão de posse na área, em que o Recorrente afirma possuir fundo de comércio não abrangido pela indenização.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao fato de que a indenização prévia não foi destinada ao fundo de comércio existente no local da área expropriada.

3. O acórdão é expresso ao mencionar que houve indenização prévia ao proprietário do imóvel, bem como que eventuais diferenças poderão ser apuradas no decorrer do processo, inexistindo, portanto, a alegada omissão suscitada pelo Recorrente.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0810831-49.2019.8.14.0000 - PJE) opostos
por GP PETRÓLEO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE E DA OBRA PÚBLICA EM ANDAMENTO. ALEGADO PREJUÍZO AO FUNDO DE COMÉRCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, PODERÁ SER PAGA NO DECORRER DO PROCESSO APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante objetiva a paralisação das obras realizadas na Rodovia BR-316, especificamente no imóvel em que é locatária e afirma ser detentora do fundo de comércio, por possuir um Posto de Combustíveis no local.

2. Constata-se a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que devem ser cessadas as obras no imóvel em que afirma possuir fundo de comércio.

3. Não restou evidenciado que a imissão na posse acarretaria na impossibilidade do prosseguimento das atividades comerciais exercidas naquela localidade.

4. As fotografias carreadas aos autos pelo Agravado e pela própria Agravante demonstram que após a colocação de tapumes no local, a entrada, saída e o funcionamento do Posto de Combustível não foram afetados.

5. Eventuais diferenças referentes ao preço da avaliação inicial poderão ser apuradas no decorrer do processo, inclusive mediante perícia técnica, que poderá atestar ainda se de fato o fundo de comércio da Agravante foi afetado com a desapropriação efetivada.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão em relação ao fato de que o valor destinado à indenização prévia referente à imissão de posse, não levou em consideração o fundo de comércio existente no local, o que é corroborado pelo fato de a indenização ter como destinatário apenas o proprietário do bem e não a Embargante, que é detentora do fundo de comércio estabelecido no local.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao fato de que a indenização prévia não foi destinada ao fundo de comércio existente no local da área expropriada.

Não assiste razão ao Embargante, pois o que pretende o Recorrente é a reanálise dos argumentos e novo julgamento da causa, uma vez que o acórdão é expresso ao mencionar que houve indenização prévia ao proprietário do imóvel, bem como que eventuais diferenças poderão ser apuradas no decorrer do processo. Vejamos:

Consta nos autos que a imissão de posse já foi efetivada, conforme auto de imissão de posse carreado aos autos pelo Agravado (Num. 2902254 - Pág. 2). Constata-se ainda, que tal medida ocorreu após o depósito prévio nos autos da ação de desapropriação (processo nº 0812140-87.2019.8.14.0006) ajuizada pelo Agravado contra o proprietário do imóvel.

(...)

É cediço que eventuais diferenças referentes ao preço da avaliação inicial poderão ser apuradas no decorrer do processo, inclusive mediante perícia técnica, que poderá atestar ainda, se de fato o fundo de comércio da Agravante foi afetado com a desapropriação efetivada.

Desta forma, ao contrário que afirma o Embargante, há no julgado referência sobre a quem foi destinada a indenização prévia, bem como acerca da possibilidade de apuração de valores complementares no decorrer da instrução processual, inexistindo, portanto, a alegada omissão suscitada pelo Recorrente.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 18 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2022